Tribunal: TJMT
Processo: 1037521-21.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037521-21.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família, Acessão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDNA MARIA DA CRUZ MARQUEZ - CPF: 172.218.461-20 (APELANTE), AURIVAL DIAS PEDROSO - CPF: 146.931.001-53 (ADVOGADO), OLFINO FREITAS CRUZEIRO (APELADO), GUILHERME OLIVEIRA DIAS PEDROSO - CPF: 046.250.471-96 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OLFINO FREITAS CRUZEIRO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO.

ALVARÁ JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL.

NEGÓCIO REALIZADO ANTES DO FALECIMENTO DO VENDEDOR.

INVENTÁRIO ABERTO.

PEDIDO DEVE SER APRECIADO NOS AUTOS DO INVENTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

É necessária a inclusão do referido imóvel no inventário já aberto, pois ainda que tenha sido alienado antes do falecimento do vendedor, a transmissão da propriedade não se consolidou, mas apenas a posse.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1037521-2021.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: EDNA MARIA DA CRUZ MARQUEZ

APELADO: ESPÓLIO DE OLFINO FREITAS CRUZEIRO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CUSTO LEGIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Recurso de apelação interposto por
EDNA MARIA DA CRUZ MARQUEZ,
de sentença proferida nos autos do Pedido de Alvará Judicial,

pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, nos autos do Pedido de Alvará Judicial (Código 111694) (fls. 19/20).

A apelante sustenta que por meio de Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários tornou-se proprietária do imóvel consistente em 1 (um) apartamento n. 8, localizado no bloco 03, da quadra 21, do tipo A2-1, com área de 55,80 m2 e fração ideal do terreno de 69,9368 m2, matriculado no 7º Serviço Notaria e Registral de Cuiabá, sob o n. 15.353, livro, em 01/07/1996.

Assevera que o imóvel encontra-se quitado e o recolhimento do ITBI foi pago no momento da Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários, onde reside desde a aquisição.

Aduz que o 7º Serviço Notarial e Registral desta Comarca recusou a efetuar a transferência da Matrícula, sob a alegação de que é necessário realizar o inventário do falecido
Olfino Freitas Cruzeiro
. No entanto, com o falecimento do cedente,
Sr. Olfino
em 23/11/1999 (após a emissão da escritura pública de cessão de direitos hereditários), o inventário foi aberto pela única herdeira e inventariante junto à 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões dessa Comarca (autos n. 7101-51.2001.811.0041 – Código: 111195), porém, a pedido da inventariante foi suspenso pelo prazo de 06 (seis) meses, onde até a atual data permanece suspenso e arquivado.

Afirma não ter interesse no inventário.

Defende a validade da aquisição do imóvel, que foi antes do falecimento de
Sr. Olfino
, ocorrido em 21/11/1999.

Expõe que no processo de abertura de inventário do vendedor,
Sr. Olfino Freitas Cruzeiro
, a inventariante nem sequer arrolou referido imóvel nos bens inventariados, uma vez que já não mais pertencia ao falecido, logo a sentença merece reparos.

Pondera que deve ser reformada a sentença, haja vista que a Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários, legalmente emitida e assinada em 15/10/1999, antes da morte do de cujus, em 23/11/1999, bem como a alegação do pagamento do ITCD e das certidões negativas fiscais, não é de responsabilidade da apelante, esta não pode ser prejudica por uma obrigação que não lhe pertence.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar a expedição de Alvará Judicial para transferir o referido imóvel de propriedade da apelante, bem como a condenação do apelado em honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) (id. 137660803)

Sem contrarrazões.

O Ministério Público se absteve de manifestar. (id. 145175652)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, pretende a apelante reformar a sentença, sob o argumento de ter adquirido o imóvel antes do falecimento de
Olfino Freitas Cruzeiro
, e que encontra-se quitado e na posse dele desde assinatura da Escritura Pública, contudo não conseguiu fazer a transferência do imóvel perante o Registro Imobiliário.

O MM. Juiz extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Eis o trecho da sentença:

“

[...]

Em primeiro lugar, registro que está plenamente correto o cartório ao recusar a lavratura da escritura. A escritura pública de cessão de direitos, não se presta a isso; tão somente indica que o cessionário irá substituir o herdeiro cedente no processo de inventário. Portanto, lá é que deve ser juntada a escritura, para atingir a sua finalidade, com o normal processamento do inventário.

O processo de inventário, ainda encontra-se em andamento, com determinação de intimação da inventariante para se manifestar no processo em 23/02/2022. Outrossim, o art. 1.793, § segundo do Código Civil, dispõe, expressamente: É ineficaz a cessão, pelo coerdeiro, de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente".

Embora tenha alguns julgados flexibilizando o entendimento dessa norma, em especial quando se tratar de herdeiro único, ainda assim, não é possível a expedição de alvará porque, além da inadequação da via eleita, somente se considera herança, o líquido, após quitadas eventuais dívidas.

Consultando o processo de inventário constatei que no dia 17.07.2001 foi proferido despacho nomeando inventariante e inclusive sugerindo apresentarem a partilha, a guia do ITCD e as certidões negativas Municipal, Estadual e Federal; isso, porque é também interesse do Juízo, que o processo, seja terminado dentro de prazo razoável.

Entretanto, em 19.05.2003, a inventariante requereu a suspensão do processo por (seis) meses, o que foi deferido. Vencido o prazo, como não se manifestou, o processo foi para ao arquivo, com baixas apenas no relatório, de forma que até hoje a inventariante não cumpriu a determinação do Juízo.

Considerando que o bem imóvel é o único que compõe o acervo hereditário, com maior razão ainda não é possível a expedição do alvará. Não bastasse isso, a Afetação Tema 1.074 do STJ, veda a expedição de formal de partilha e carta de adjudicação, sem que estejam cumpridas aquelas determinações do primeiro despacho (comprovação da guia do ITCD e das certidões negativas fiscais), o que torna absolutamente impossível a expedição do alvará, tudo isso ainda aliado a inadequação da via eleita, conforme alhures demonstrado.

[...]

Saliento, finalmente, que na qualidade de cessionário, o requerente tem legitimidade para ser nomeado em substituição, caso a inventariante, intimada a dar andamento ao processo, não o faz e venha por isso ou qualquer outro motivo, a ser destituída do encargo (Código de Processo Civil, art. 617, VI, c/c art. 622, incisos I e II).

Sendo assim, declaro extinto o processo, sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.”
(id. 1376608080).

No caso, apesar dos argumentos da apelante, como bem destacado pelo Juízo, é necessária a inclusão do referido imóvel no inventário, pois ainda que tenha sido alienado antes do falecimento do vendedor, a transmissão da propriedade não se consolidou, mas apenas a posse.

O Código Civil dispõe:

“
Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1
o
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.”

Além disso, foi constatada a existência do inventário já em andamento, sendo assim, compete ao Juízo do inventário analisar a questão, nos termos do art. 984 do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – Ação de Alvará Judicial – Pretensão de determinação judicial para transferência de bem imóvel para a cessionária compradora – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora - Alegação de que o mutuário original faleceu em 2014, necessitando de alvará para transferir o bem adquirido para o seu nome - Caso em que há a necessária ação de conhecimento contra o titular de domínio para eventual outorga de escritura pública, respeitado o contraditório e ampla defesa - Alvará judicial que não se presta a suprir o pleito da autora - Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1023755-25.2021.8.26.0576; Relator (a): José Aparício Coelho Prado Neto; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2022; Data de Registro: 30/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – Extinção, sem julgamento do mérito – Inadmissibilidade – Hipótese em que a requerente visa a outorga de frações de imóvel que adquiriu de seus irmãos e respectivos cônjuges, falecidos – Procedimento de jurisdição voluntária que conta com a anuência dos cedentes e herdeiros dos cônjuges falecidos – Descabimento de adjudicação por não haver pretensão resistida a ser substituída - Certidão de inventário extrajudicial juntada, impossibilitando pedido de alvará em autos de inventário – Adequação da via eleita – Recurso provido.”

(TJSP; Apelação Cível 1011981-51.2020.8.26.0020; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/05/2022; Data de Registro: 04/05/2022)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ALVARÁ JUDICIAL. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUCESSÓRIO.

O Juízo de Sucessões é competente para apreciar o pedido de alvará judicial que visa ao aperfeiçoamento de contrato de compra e venda firmado com o promitente vendedor que veio a falecer, notadamente porque não aberto inventário e porque há interesses fiscais envoltos no contrato e na sucessão.”

Conflito conhecido e rejeitado. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.17.019722-2/000, Relator(a): Des.(a) Albergaria Costa , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/2017, publicação da súmula em 08/08/2017)

Portanto não merece reparos a sentença.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022